Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702466-38.2020.8.07.0006 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA RECORRIDA: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Demanda regressiva proposta por seguradora - Furto de veículo em estacionamento público contíguo a supermercado, usado basicamente por sua clientela – Razoável expectativa de segurança por parte do consumidor - Ressarcimento devido - Juros moratórios contados do desembolso da indenização efetuada pela seguradora. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 186, 393 e 927, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque não pode ser responsabilizada pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, de uso não restrito aos seus consumidores, por estar configurado caso fortuito. Em contrarrazões, a recorrida requer sejam fixados honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais e admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 186, 393 e 927, todos do CCB, e 14 do CCB, pois, segundo o colegiado, a estrutura física do estacionamento público contíguo ao supermercado gerou no consumidor a justa expectativa de segurança. Ocorre que, para infirmar tal conclusão (e concluir pela existência de caso fortuito), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.578.708/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1989181/AM, RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/09/2023; e AREsp 2243835/RJ, RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO 14/04/2023. No que se refere ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015